Tribunal: TJSP
Processo: 1020261-49.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1020261-49.2018.8.26.0224; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/08/2020

Data de publicação:

04/08/2020

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRETENSÃO DE RECEBER DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO COM BASE NA TABELA ANEXA À LEI DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA AFASTANDO A EXISTÊNCIA DE LESÃO PREVISTA NA TABELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020261-49.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FELIPE
PANHOTTA PARENTE, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020261-49.2018.8.26.0224 -Voto no 35135
2
Apelante: Felipe Panhotta Parente
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Guarulhos - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Artur Pessoa de Melo Morais
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PRETENSÃO DE
RECEBER DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR
MÁXIMO
DA
INDENIZAÇÃO

DESCABIMENTO
-
PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO COM BASE NA
TABELA ANEXA À LEI DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA
MÉDICA
AFASTANDO
A
EXISTÊNCIA
DE
LESÃO
PREVISTA NA TABELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
À
COMPLEMENTAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35135
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferença seguro
obrigatório por danos causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT), sob o fundamento de ausência do fato constitutivo do direito.
O apelante pretende a reforma da decisão alegando que
juntou atestado médico indicando a necessidade de cirurgia em razão de
estiramento do ligamento, edema condral e lesão cruzada no ligamento do
direito esquerdo, “...documentos que contradizem a avaliação pericial, por
isso os autos devem ser reformados para decretar a indenização material e
com custas e honorários em reversão.”
O recurso foi processado com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020261-49.2018.8.26.0224 -Voto no 35135
3
A insurgência não prospera.
O acidente ocorreu quando já vigente a Lei no 11.945/09,
a qual, complementando o art. 3o da Lei originária no 6.194/74, nele
introduziu o § 1o, o qual estabeleceu expressamente que a indenização será
paga somente na hipótese de invalidez permanente, e o valor da cobertura
deve ser feito segundo tabela anexa à lei.
No caso, após realizada perícia médica, o expert concluiu
que, em razão do acidente de trânsito, o autor sofreu “...trauma em joelho
esquerdo,
submetido
a
tratamento
medicamentoso,
evoluindo
satisfatoriamente sem limitação articular ou funcional de membro” (fl. 98).
O apelante, por sua vez, sequer indicou especificamente o
documento médico que atestaria a necessidade de tratamento cirúrgico do
joelho atingido no acidente de trânsito, e mesmo admitindo sua existência, a
possibilidade de tratamento afasta a definitividade das lesões e, por
conseguinte, o direito ao seguro DPVAT, pois, como cediço, a indenização só
é devida nas hipóteses de sequelas permanentes.
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, a improcedência é de rigor, uma vez que os elementos de convicção
trazidos pelo recorrente não são suficientes para contrariar a conclusão
pericial, tampouco para comprovar o direito à complementação do valor pago
na esfera administrativa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020261-49.2018.8.26.0224 -Voto no 35135
4
e elevo os honorários de sucumbência devido ao advogado da ré para 12%,
com base no § 11, do art. 85 do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator